Tribunal: TJMT
Processo: 1007342-91.2023.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007342-91.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO YAMAGUCHI - CPF: 065.954.948-41 (RECORRENTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYM INVESTIMENTO SA - CNPJ: 48.456.052/0001-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007342-91.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Recorrido:
RAIMUNDO YAMAGUCHI.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. DESTINAÇÃO DO VALOR A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao ressarcimento do valor de R$ 7.067,65 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de falha na prestação do serviço. O recorrente alega cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta que não teve participação no ilícito, pois o pagamento foi realizado pelo recorrido em favor de terceiro estranho à relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova oral; (ii) determinar se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de pagamento de boleto fraudulento, quando o valor é destinado a terceiro alheio ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a resolução do litígio, em observância ao princípio da duração razoável do processo.

O boleto fraudulento foi pago a terceiro estranho à relação contratual, fato constatado a partir do comprovante de pagamento apresentado nos autos, que indica como beneficiária a empresa "AYM Investimento S.A.", e não a recorrente.

A fraude ocorreu por meio da indução do consumidor ao erro por terceiros fraudadores, sem qualquer participação da instituição financeira recorrente, afastando-se a hipótese de fortuito interno.

Nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva do consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor.

A jurisprudência consolidada reconhece que, na ausência de falha na prestação do serviço e diante da culpa exclusiva da vítima, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento realizado pelo consumidor a terceiro estranho à relação contratual, sem indícios de participação da instituição financeira na fraude, caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da recorrente.

A ausência de falha na prestação do serviço da instituição financeira impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1007026-83.2020.8.11.0055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 16.08.2021, DJE 18.08.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A ao pagamento do valor de
R$7.067,65 (sete mil, sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)
,
quantia deverá ser corrigida pelo IPCA, a partir de 16/11/2022, e acrescida de correção e juros de mora pela taxa Selic, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

No id 266244793, foi homologada a desistência da reclamada AYM Investimento S.A ante a dificuldade de sua citação.

A recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que não foi deferido o pedido de produção de prova oral. No mérito, pretende a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos foi suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

In casu
, o recorrido relata
que
em 16.11.2022, entrou em contato pelo canal de
WhatsApp
e solicitou o boleto de quitação do financiamento, visto que já restavam poucas parcelas, porém não conseguiu efetuar o pagamento, pois não era possível a leitura do código de barras do boleto. Diante disso, argumenta que ligou novamente e informou que não estava conseguindo efetuar o pagamento do boleto enviado pelo
WhatsApp
, foi quando então, a atendente lhe informou um número de código de barras, no qual ele anotou o código e, imediatamente foi até o banco, informou o código e efetuou o pagamento, confirmando que se tratava do mesmo valor para quitação, pagando-o.

Todavia, dias depois, ao procurar a reclamada para baixa do gravame, foi informada que não havia como ser procedida baixa no gravame, pois havia parcelas ainda em aberto, foi então que o reclamante pagou novamente o valor para proceder a baixa do gravame no dia 22/12/2022, e descobriu que havia sido vítima de golpe.

Tanto em defesa quanto em recurso, a recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, pois alega que o recorrido efetuou o pagamento em favor de outrem
, tendo sido vítima da ação de fraudadores que se utilizam dos mais variados meios para aplicação de golpe, pois o valor que se pretendia pagar foi creditado em conta bancária pertencente a AYM Investimento S.A, reclamada que foi excluída do processo em razão da ausência de citação.

Ao analisar o comprovante de pagamento do recorrido, verifico que há informações suficientes para demonstrar a ocorrência da fraude, tendo em vista que o beneficiário não é a instituição financeira, ora recorrente, e sim a pessoa jurídica “AYM Investimento S.A”, o que demonstra ser possível perceber a fraude.

O fato é claro, em que o fraudador entregou código de barras ao recorrido e conseguiu enganar o consumidor para induzi-lo ao pagamento do boleto fraudado.

Ocorre que a recorrente não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do reclamado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que o recorrido foi vítima de golpe do boleto, sem a participação, conivência ou omissão da recorrente.

Destaca-se que, o dever de indenizar a qualquer título decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido,
verbis:

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025